Tribunal: TCU
Processo: 041.558/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4345/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.558/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Aparecido Filetti (XXX.342.832-XX); Fabiano Santos de Campos Junior (XXX.941.018-XX); Fabio Neves Carvalho (XXX.451.427-XX); Fernando Santos do Nascimento (XXX.934.047-XX); Jorge Luis de Freitas Duarte (XXX.501.917-XX); Juliana Carvalho Goncalves Dias de Medeiros (XXX.160.791-XX); Luciano Jeronimo (XXX.543.871-XX); Pedro Marcelo Lovo (XXX.275.562-XX); Roberta Goncalves Coelho (XXX.363.707-XX); Rodrigo Alves de Melo (XXX.781.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.